Tribunal: TJMT
Processo: 1001407-17.2023.8.11.0008
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001407-17.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Maus Tratos, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JHENYFFER WINY SOUZA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 062.172.581-10 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WAGNER MARTINS COSTA - CPF: 063.214.561-79 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIANO MARCIO ANDRADE BATISTA - CPF: 720.792.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SOUZA SCHWARTZ - CPF: 035.561.201-19 (TERCEIRO INTERESSADO), H. N. S. R. - CPF: 109.911.341-50 (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001407-17.2023.8.11.0008

APELANTE: JHENYFFER WINY SOUZA OLIVEIRA DA SILVA, WAGNER MARTINS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÕES NAS SANÇÕES DO ART. 33 E 35, AMBOS DA LEI 11.343/06 – NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – DEPOIMENTOS POLICIAIS – DECLARAÇÃO DE CONSELHEIRA TUTELAR – CONTINUIDADE DE DILIGÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO – FUNDADAS RAZÕES – PROVAS LÍCITAS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO - INADMISSIBILIDADE – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APREENSÃO DE 1 (UM) TABLETE DE 727,75G DE MACONHA, 10,21G DE COCAÍNA DIVIDIDOS EM 2 (DUAS) PORÇÕES E 1 (UMA) EMBALAGEM COM DIVERSOS PINOS DE PLÁSTICO – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – DESTINAÇÃO COMERCIAL – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO – POSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO COM DIVISÃO DE TAREFAS – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA DO TRÁFICO – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES SOMADAS À APREENSÃO DE APETRECHOS USUALMENTE UTILIZADOS PARA PREPARAR E VENDER A COCAÍNA [PINOS VAZIOS DE PLÁSTICO] – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA – REQUISITOS DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO PREENCHIDOS – REGIME DE PENA DA APELANTE – READEQUAÇÃO AO SEMIABERTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

O STF definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010).

Verifica-se dos autos que a ação policial fora legítima, uma vez que amparada por fundadas razões da situação de flagrante delito em que os apelantes se encontravam.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

Não é necessário que os acusados sejam surpreendidos comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Inviável acolher a tese de absolvição do crime de tráfico, notadamente quando demonstradas as autorias pelas narrativas dos policiais militares, somadas à confissão do apelante e à apreensão de 1 (um) tablete de 727,75g de maconha, 2 (duas) porções de 10,21g de cocaína e 1 (uma) embalagem com diversos pinos de plástico, usualmente utilizados para separação e venda de cocaína.

No que tange ao crime de associação ao narcotráfico, o conjunto probatório não é suficiente para ensejar uma condenação, pois embora demonstrada a prática da traficância, não ficou comprovado tratar-se de grupo organizado com divisão de atividades. Não há nada nos autos que confirme eventual vínculo associativo ou repartição de lucro, tampouco estabilidade e perenidade.

Para a concessão da minorante do tráfico privilegiado, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos.

A quantidade, natureza e variedade dos entorpecentes – 1 (um) tablete de 727,75g de maconha, 10,21g de cocaína divididos em 2 (duas) porções, sendo uma em um pino e o restante em sacola plástica – somadas à apreensão de apetrechos usualmente utilizados para preparar e vender a cocaína [diversos pinos vazios de plástico], são aptos para demonstrar que os apelantes se dedicam a atividades criminosas de forma habitual.

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.”

(TJMT, Enunciado Criminal 30)

A pena restante – inferior a 8 (oito) anos –, somada à primariedade e ausência de circunstâncias negativas na primeira fase da dosimetria recomenda a adoção do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, § 3º, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001407-17.2023.8.11.0008

APELANTE: JHENYFFER WINY SOUZA OLIVEIRA DA SILVA, WAGNER MARTINS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Jhenyffer Winy Souza Oliveira da Silva e

Wagner Martins Costa contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da ação penal nº 1001407-17.2023.8.11.0008, julgou procedente a inicial acusatória e condenou:

Jhenyffer Winy Souza Oliveira da Silva a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa pela prática do delito do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, a 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, pelo crime do art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e a 4 (quatro) meses de detenção, nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal. Somadas nos termos do art. 69 do CP, as penas perfazem o total de 8 (oito) anos de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial fechado, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Wagner Martins Costa a 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e a 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, pelo delito previsto no art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06. Somadas nos termos do art. 69 do CP, as penas perfazem o total de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Nas razões recursais, ID. 204934799 e ID. 204934801, os apelantes suscitaram a nulidade das provas obtidas na busca domiciliar, em razão da ausência de determinação judicial ou fundadas razões para ingresso dos policiais. Alegaram fragilidade probatória para dar suporte às condenações de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Jhenyffer Winy Souza Oliveira da Silva argumentou que o entorpecente apreendido não estava na casa em que

foi encontrada. Sustentaram ser possível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por não se dedicarem a atividades criminosas, possuírem residência fixa e trabalharem. Preliminarmente, pleitearam o reconhecimento de nulidade das provas obtidas na busca domiciliar, com a consequente absolvição de ambos. No mérito, solicitaram a absolvição do tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, por insuficiência probatória, ou a redução da pena do tráfico, pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
“no patamar máximo de 2/3, ou numa fração superior a 1/6”
.

Em contrarrazões recursais, ID. 204934805, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, ID. 211331667.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001407-17.2023.8.11.0008

APELANTE: JHENYFFER WINY SOUZA OLIVEIRA DA SILVA, WAGNER MARTINS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O PRELIMINAR - ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa dos apelantes suscitou ilegalidade da busca domiciliar sob o argumento de inexistência de fundadas razões ou autorização para ingresso na residência.

Todavia, as circunstâncias do caso concreto autorizaram a realização da busca domiciliar.

Vejamos.

O Boletim de Ocorrência assim descreve a ocorrência:

“ESTA GU PM FOI INFORMADA VIA RÁDIO A RESPEITO DE UMA OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA, QUE UMA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR ESTARIA AGUARDANDO A GU PM NO LOCAL. QUE DE IMEDIATO FOI FEITO DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL, QUE AO APROXIMAR DA RESIDÊNCIA, FOI ESTABELECIDO CONTATO COM AS CONSELHEIRAS E
ELAS DISSERAM QUE HAVIA UMA MULHER E UM HOMEM NA RESIDÊNCIA E QUE TAMBÉM HAVIA UMA CRIANÇA E QUE ESTA CRIANÇA HAVIA SOFRIDO AGRESSÕES POR PARTE DE SUA MÃE.
FRENTE A ISSO FOI FEITO O ADENTRAMENTO NO LOCAL E ESTABELECIDO CONTATO COM A MÃE DA CRIANÇA SENHORA JHENYFFER WINY SOUZA OLIVEIRA DA SILVA, QUE CONFESSOU TER AGREDIDO SEU FILHO HEITOR NICOLAS SILVA RODRIGUES DE APENAS DOIS ANOS COM UM CHINELO, QUE O MOTIVO DAS AGRESSÕES SERIA PORQUE ELE CHORA MUITO E ISSO INCOMODA ELA, AO QUESTIONAR A RESPEITO DO HOMEM QUE ESTAVA NA CASA, ELA DISSE QUE ERA SEU NAMORADO WAGNER MARTINS COSTA E QUE ELE HAVIA PULADO O MURO DOS FUNDOS QUANDO PERCEBEU A APROXIMAÇÃO DA VIATURA. DIANTE DISSO A GU PM AO VERIFICAR A CASA VIZINHA DOS FUNDOS, VISUALIZOU O SUSPEITO COM UMA SACOLA, TENTANDO ESCONDER ATRÁS DE UM PÉ DE ACEROLA, ATO SEGUINTE FOI DADO VÓS DE PRISÃO AO SUSPEITO E ENCONTRADO DENTRO DA SACOLA QUE ESTAVA COM ELE UMA BARRA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, UMA PORÇÃO PEQUENA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA E DIVERSOS PINOS DE PLÁSTICO (MATERIAL UTILIZADO PARA EMBALAR COCAÍNA PARA VENDA), QUE AO SER INDAGADO A RESPEITO DO ENTORPECENTE, ELE DISSE QUE SERIA PARA VENDA, QUE UTILIZA O LOCAL PARA O COMÉRCIO DE ENTORPECENTE JUNTAMENTE COM A SUSPEITA, QUE AO SER QUESTIONADO SOBRE AS AGRESSÕES A CRIANÇA, ELE NEGOU TER AGREDIDO QUE SOMENTE JHENYFFER AGREDIU A CRIANÇA. QUE AO INDAGAR SENHORA JHENYFFER SE HAVIA MAIS DROGA NO LOCAL, ELA DISSE QUE SÓ ERA AQUELA QUANTIDADE, QUE SÓ HAVIA UM MÊS QUE FAZIA O COMÉRCIO DE ENTORPECENTE JUNTO COM O SUSPEITO, AO SER INDAGADA QUAL FACÇÃO PERTENCIA ELA E O SUSPEITO, ELA DISSE QUE ELES SÃO DO PCC, QUE A SUSPEITA FAZ USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. QUE A CRIANÇA APRESENTAVA LESÕES PELO CORPO PROVENIENTE DAS AGRESSÕES, QUE A CRIANÇA FICOU SOB OS CUIDADOS DO CONSELHO TUTELAR. DIANTE DOS FATOS OS SUSPEITOS FORAM CONDUZIDOS PARA DELEGACIA LOCAL ONDE FOI CONFECCIONADO O BO E POSTERIORMENTE ELES FORAM ENTREGUES NA DELEGACIA LOCAL SEM LESÕES CORPORAIS.”
(
sic
, ID. 204934663 - grifado)

O policial militar Juliano Marcio Andrade Batista narrou em detalhes, nas duas fases da persecução penal, como foram solicitados para dar apoio ao Conselho Tutelar em atendimento a uma denúncia envolvendo violência infantil, na residência localizada à rua Felicidade, nº 411, bairro Maracanã, Barra do Bugres/MT. Relatou que a denúncia mencionava que havia um casal na residência, por isso questionaram Jhenyffer Winy Souza Oliveira da Silva a respeito da localização do rapaz, a qual respondeu que Wagner Martins Costa havia pulado o muro da casa com a chegada dos policiais:

“QUE
ESTA GU PM FOI INFORMADA VIA RÁDIO A RESPEITO DE UMA OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA
, QUE
UMA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR ESTARIA AGUARDANDO A GU PM NO LOCAL
. QUE DE IMEDIATO FOI FEITO DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL, QUE
AO APROXIMAR DA RESIDÊNCIA, FOI ESTABELECIDO CONTATO COM AS CONSELHEIRAS E ELAS DISSERAM QUE HAVIA UMA MULHER E UM HOMEM NA RESIDÊNCIA E QUE TAMBÉM HAVIA UMA CRIANÇA E QUE ESTA CRIANÇA HAVIA SOFRIDO AGRESSÕES
POR PARTE DE SUA MÃE. FRENTE A ISSO FOI FEITO O ADENTRAMENTO NO LOCAL E
ESTABELECIDO CONTATO COM A MÃE DA CRIANÇA SENHORA JHENYFFER WINY SOUZA OLIVEIRA DA SILVA
, QUE CONFESSOU TER AGREDIDO SEU FILHO HEITOR NICOLAS SILVA RODRIGUES DE APENAS DOIS ANOS COM UM CHINELO, QUE O MOTIVO DAS AGRESSÕES SERIA PORQUE ELE CHORA MUITO E ISSO INCOMODA ELA,
AO QUESTIONAR A RESPEITO DO HOMEM QUE ESTAVA NA CASA, ELA DISSE QUE ERA SEU NAMORADO WAGNER MARTINS COSTA E QUE ELE HAVIA PULADO O MURO DOS FUNDOS QUANDO PERCEBEU A APROXIMAÇÃO DA VIATURA
.
DIANTE DISSO A GU PM AO VERIFICAR A CASA VIZINHA DOS FUNDOS, VISUALIZOU O SUSPEITO COM UMA SACOLA, TENTANDO ESCONDER ATRÁS DE UM PÉ DE ACEROLA, ATO SEGUINTE FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO E ENCONTRADO DENTRO DA SACOLA QUE ESTAVA COM ELE UMA BARRA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, UMA PORÇÃO PEQUENA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA E DIVERSOS PINOS DE PLÁSTICO (MATERIAL UTILIZADO PARA EMBALAR COCAÍNA PARA VENDA
), QUE AO SER INDAGADO A RESPEITO DO ENTORPECENTE, ELE DISSE QUE SERIA PARA VENDA, QUE UTILIZA O LOCAL PARA O COMÉRCIO DE ENTORPECENTE JUNTAMENTE COM A SUSPEITA, QUE AO SER QUESTIONADO SOBRE AS AGRESSÕES A CRIANÇA, ELE NEGOU TER AGREDIDO QUE SOMENTE JHENYFFER AGREDIU A CRIANÇA. QUE AO INDAGAR SENHORA JHENYFFER SE HAVIA MAIS DROGA NO LOCAL, ELA DISSE QUE SÓ ERA AQUELA QUANTIDADE, QUE SÓ HAVIA UM MÊS QUE FAZIA O COMÉRCIO DE ENTORPECENTE JUNTO COM O SUSPEITO, AO SER INDAGADA QUAL FACÇÃO PERTENCIA ELA E O SUSPEITO, ELA DISSE QUE ELES SÃO DO PCC, QUE A SUSPEITA FAZ USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. QUE A CRIANÇA APRESENTAVA LESÕES PELO CORPO PROVENIENTE DAS AGRESSÕES, QUE A CRIANÇA FICOU SOB OS CUIDADOS DO CONSELHO TUTELAR. DIANTE DOS FATOS OS SUSPEITOS FORAM CONDUZIDOS PARA DELEGACIA LOCAL ONDE FOI CONFECCIONADO O BO E POSTERIORMENTE ELES FORAM ENTREGUES NA DELEGACIA LOCAL SEM LESÕES CORPORAIS;”
(
sic
, ID. 204934669 - grifado)

“A gente
estava em patrulha quando foi solicitado pelo conselho tutelar a respeito de uma ocorrência de maus-tratos contra uma criança, ai a gente chegou até o endereço lá, na denúncia o conselho tutelar disse que a mulher estava com um rapaz, chegando lá só estava a mulher que é a Jheniffer né, ai vimos a criança e a mulher, ai perguntamos onde estava o outro rapaz e ela disse que tinha pulado o muro dos fundos
,
foi quando a gente foi visualizar no muro dos fundos ele estava escondido atrás de uma arvorezinha com uma sacola na mão, ai pulamos o muro e fizemos a abordagem dele, dentro dessa sacola que ele estava tinha esses entorpecentes, maconha, pinos de embalar cocaína, e porções de cocaína,
ai a gente também acompanhou o conselho na questão da denúncia de maus-tratos contra a criança, o conselho também identificou lesões na criança que tinha sido agredida, ai conduzimos todo mundo para a delegacia a respeito dessa situação ai, PROMOTOR: e quando abordaram o réu com essas drogas o que ele alegou? TESTEMUNHA:
ele confessou que era para o tráfico, venda e comércio de drogas, e que
ele estava morando ali naquele lugar para fazer o comércio de droga
, até falou que pertencia a facção PCC
, PROMOTOR: ele falou se veio de fora ou é aqui da Barra mesmo? TESTEMUNHA: ele é de Barra do Bugres mesmo Doutor, ele tinha ficado um período fora da Barra, ele é conhecido no meio Policial, ele ficou um tempo fora mas retornou nesse período que ele foi preso (...);”
(
sic
, transcrição extraída das alegações finais do Ministério Público, ID. 204934760 - grifado)

Nesse sentido foram os depoimentos do policial militar Anderson Souza Shwartz, o qual confirmou que localizaram o apelante após a declaração de Jhenyffer, frisando que já haviam recebido denúncias anteriores de ocorrência de tráfico de drogas no local. Inclusive Jhenyffer havia sido presa por esse delito não muito tempo atrás:

“QUE ESTA GU PM FOI INFORMADA VIA RÁDIO A RESPEITO DE UMA OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA, QUE UMA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR ESTARIA AGUARDANDO A GU PM NO LOCAL. QUE DE IMEDIATO FOI FEITO DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL, QUE AO APROXIMAR DA RESIDÊNCIA, FOI ESTABELECIDO CONTATO COM
AS CONSELHEIRAS E ELAS DISSERAM QUE HAVIA UMA MULHER E UM HOMEM NA RESIDÊNCIA E QUE TAMBÉM HAVIA UMA CRIANÇA E QUE ESTA CRIANÇA HAVIA SOFRIDO AGRESSÕES POR PARTE DE SUA MÃE.
FRENTE A ISSO FOI FEITO O ADENTRAMENTO NO LOCAL E ESTABELECIDO CONTATO COM A MÃE DA CRIANÇA SENHORA JHENYFFER WINY SOUZA OLIVEIRA DA SILVA, QUE CONFESSOU TER AGREDIDO SEU FILHO HEITOR NICOLAS SILVA RODRIGUES DE APENAS DOIS ANOS COM UM CHINELO, QUE O MOTIVO DAS AGRESSÕES SERIA PORQUE ELE CHORA MUITO E ISSO INCOMODA ELA,
AO QUESTIONAR A RESPEITO DO HOMEM QUE ESTAVA NA CASA, ELA DISSE QUE ERA SEU NAMORADO WAGNER MARTINS COSTA E QUE ELE HAVIA PULADO O MURO DOS FUNDOS QUANDO PERCEBEU A APROXIMAÇÃO DA VIATURA
.
DIANTE DISSO A GU PM AO VERIFICAR A CASA VIZINHA DOS FUNDOS, VISUALIZOU O SUSPEITO COM UMA SACOLA, TENTANDO ESCONDER ATRÁS DE UM PÉ DE ACEROLA, ATO SEGUINTE FOI DADO VÓS DE PRISÃO AO SUSPEITO E ENCONTRADO DENTRO DA SACOLA QUE ESTAVA COM ELE UMA BARRA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, UMA PORÇÃO PEQUENA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA E DIVERSOS PINOS DE PLÁSTICO (MATERIAL UTILIZADO PARA EMBALAR COCAÍNA PARA VENDA),
QUE AO SER INDAGADO A RESPEITO DO ENTORPECENTE, ELE DISSE QUE SERIA PARA VENDA, QUE UTILIZA O LOCAL PARA O COMÉRCIO DE ENTORPECENTE JUNTAMENTE COM A SUSPEITA, QUE AO SER QUESTIONADO SOBRE AS AGRESSÕES A CRIANÇA, ELE NEGOU TER AGREDIDO QUE SOMENTE JHENYFFER AGREDIU A CRIANÇA. QUE AO INDAGAR SENHORA JHENYFFER SE HAVIA MAIS DROGA NO LOCAL, ELA DISSE QUE SÓ ERA AQUELA QUANTIDADE, QUE SÓ HAVIA UM MÊS QUE FAZIA O COMÉRCIO DE ENTORPECENTE JUNTO COM O SUSPEITO, AO SER INDAGADA QUAL FACÇÃO PERTENCIA ELA E O SUSPEITO, ELA DISSE QUE ELES SÃO DO PCC, QUE A SUSPEITA FAZ USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. QUE A CRIANÇA APRESENTAVA LESÕES PELO CORPO PROVENIENTE DAS AGRESSÕES, QUE A CRIANÇA FICOU SOB OS CUIDADOS DO CONSELHO TUTELAR. DIANTE DOS FATOS OS SUSPEITOS FORAM CONDUZIDOS PARA DELEGACIA LOCAL ONDE FOI CONFECCIONADO O BO E POSTERIORMENTE ELES FORAM ENTREGUES NA DELEGACIA LOCAL SEM LESÕES CORPORAIS;”
(
sic
, ID. 204934670 - grifado)

“Nessa data eu estava compondo a guarnição de serviço juntamente do sargento Juliano, e recebemos uma solicitação de apoio do conselho tutelar, visto que teriam recebidos uma denúncia de que a Jheniffer teria agredido o filho, ai atendendo a demanda do conselho tutelar deslocamos até a residência, chegando lá na casa nos deparamos com a Jheniffer,
as conselheiras já tinham falado que era um casal, a Jheniffer mais um suspeito e a criança
, ai nos deparamos somente com a Jheniffer e a criança e ela narrou que realmente tinha agredido a criança, que a criança estava chorando, ela estava irritada e acabou batendo na criança,
perguntado ai a respeito do suspeito que estava na residência ela falou que o suspeito correu com a chegada da guarnição e tinha pulado o muro do fundo, de imediato deslocamos para o fundo do quintal seguindo as pegadas do suspeito que tinha corrido, ao subir em cima do muro nos deparamos com o suspeito Wagner tentando esconder atrás de um pé de acerola
, ai a guarnição pulou o muro e localizamos o suspeito Wagner, fizemos a detenção do mesmo, algemamento, e
com ele foi localizado uma sacola, que ele estava tentando esconder, uma sacola com uma barra de substância análoga a maconha, uma porção de cocaína, vários pinos utilizados para fazer o embalo e comércio dessa cocaína, e lembrando que a suspeita Jheniffer já tinha sido envolvida em uma situação de tráfico alguns dias antes
, a respeito de entorpecentes que estavam sendo guardados sob cuidados dela,
ai retornamos na residência e fizemos mais buscas porém mais nada foi localizado
, ai os suspeitos foram conduzidos e a criança ficou sob responsabilidade do conselho tutelar; PROMOTOR: em que momento vocês encontraram as drogas? TESTEMUNHA: junto com o suspeito Wagner Doutor, ele estava com uma sacola e dentro desta sacola foi localizado aí todo material vinculado, uma barra de substância análoga a maconha, uma porção de cocaína, e dezenas de pinos para fazer embalo dessa cocaína, PROMOTOR: quando vocês chegaram na residência o Wagner estava fugindo do local? TESTEMUNHA: isso Doutor,
no momento que nós chegamos na residência as conselheiras já tinha nos relatado que havia um casal na residência e a criança que supostamente teria sido agredida pela mãe
, após conversa com a mãe
foi questionado a Jheniffer sobre o seu companheiro que estava na residência, ai que ela relatou que ele tinha corrido e pulado o muro do fundo do quintal, ai deslocamos até o fundo do quintal e no que subimos em cima do muro deparamos com o suspeito Wagner no quintal dos fundos
, atrás de um pé de acerola, ai momento que nós pulamos o muro e fizemos a detenção do suspeito, PROMOTOR: e ele estava com esse saco cheio de drogas? TESTEMUNHA: isso, uma sacola de entorpecente; PROMOTOR: aí vocês indagaram ele sobre essa droga? TESTEMUNHA? Foi perguntado sim e ele falou que utilizava ali a residência pra fazer o comercio de entorpecentes, que era faccionado ao PCC, e a
gente já tinha denúncia sobre aquela localidade a respeito do tráfico de entorpecentes
, mas até então não tínhamos conseguido fazer a abordagem de nenhum suspeito naquela localidade,
mas ai diante da situação que nós já estávamos lá na residência e após ter feito a detenção dos dois suspeitos, fizemos as buscas porém na residência nada mais foi localizado
,
somente o material que estava em posse do Wagner
(...);”
(
sic
, transcrição extraída das alegações finais do Ministério Público, ID. 204934760 - grifado)

Observe-se que a busca domiciliar, de fato, ocorreu após os policiais militares localizarem o apelante Wagner que, em atitude suspeita descrita por sua namorada Jhenyffer, correu e pulou o muro da residência após a chegada da viatura policial.

Não bastasse, a conselheira tutelar Ana Paula Gregolin informou, em Juízo, que na data dos fatos solicitou o acompanhamento policial para verificar a denúncia envolvendo violência contra uma criança de 2 (dois) anos que estava na residência localizada à rua Felicidade, nº 411, bairro Maracanã, Barra do Bugres/MT, com uma mulher e um homem. Além disso, salientou que, em decorrência das informações recebidas pelo Conselho Tutelar, questionaram se havia mais alguém na casa, ao que Jhenyffer respondeu positivamente. Entretanto, os policiais militares entraram na residência somente após a genitora da criança demorar muito para voltar com as roupas e documentos solicitados pela conselheira:

“No dia nós recebemos um pouco antes do horário do almoço uma denúncia anônima de um vizinho, e
esse vizinho encaminhou via WhatsApp um áudio de uma criança chorando muit
o, motivo pelo qual nós atendemos a denúncia de imediato, quando chegamos na casa que localizamos o endereço a gente chamou pela senhora Jheniffer e ela nos recebeu, a criança Heitor ainda estava chorando e nós constatamos as agressões que eram visíveis no corpo da criança, motivo pelo qual
a gente acionou a PM que nos atendeu prontamente
e depois disso a gente só realizou o acolhimento da criança, entregamos ao pai e a Policia Militar deu continuidade ao trabalho deles ali na residência, segundo eles que constataram outros fatos, PROMOTOR: quando a senhora chegou lá na casa vocês chamaram a Jheniffer, como é que foi isso? TESTEMUNHA: sim, a gente bateu palma e ela nos recebeu, Jheniffer portava uma tornozeleira eletrônica, na verdade antes de ter acesso as lesões do Heitor nós já
solicitamos a presença PM por questão de segurança, nós sempre fazemos isso, é de praxe nosso
, PROMOTOR: ai
vocês esperaram a PM chegar pra entrar na casa?
TESTEMUNHA:
esperamos
, no portão a gente viu as lesões,
perguntamos se tinha mais alguém na casa, Jheniffer falou que sim que tinha alguém lá dentro
porém a gente não adentrou do portão,
quando a gente pediu para ela entrar na casa pra pegar roupa para a criança que se encontrava sem roupa no momento e ela demorou muito, foi quando a PM entrou e constatou que ela estava com companheiro
e a gente não sabe mais o que aconteceu lá, PROMOTOR: ai a senhora estava com a criança e ela estava machucada? TESTEMUNHA: estava com as lesões visíveis, mas a mãe confirmou que ele tinha feito aquilo porque ele chorava muito, a gente fez a orientação ali do momento e nada mais, tivemos que nos retirar do local porque segundo a PM a situação se agravou, teve uma movimentação de fuga, a PM que pulou muro, e a gente se sentiu em situação de risco e nos retiramos do local, PROMOTOR: então vocês não presenciaram a abordagem do marido da Jheniffer? TESTEMUNHA: não, porque ele se evadiu pra outra rua e nós ficamos na rua da frente, e a gente fez o possível pra sair de lá o quanto antes para preservar a criança né (...).”
(
sic
, transcrição extraída das alegações finais do Ministério Público, ID. 204934760 - grifado)

No caso, e conforme ratificado pelas testemunhas nas fases policial e judicial, após denúncias ao Conselho Tutelar relatando a ocorrência de maus-tratos à criança em uma residência na qual também se encontravam um homem e uma mulher, os policiais militares Anderson Souza Shwartz e Juliano Marcio Andrade Batista foram solicitados para dar apoio à diligência.

Ato contínuo, em razão do teor da denúncia, questionaram a Jhenyffer Winy Souza Oliveira da Silva se havia mais alguém no local, além dela e da criança, ao que respondeu positivamente.

Em sequência, por Jhenyffer demorar mais que o necessário para trazer os documentos e roupas solicitados pela conselheira tutelar, em atitude anormal, a polícia militar entrou na casa e questionou onde estaria Wagner Martins Costa, sendo exposto por ela que, em consequência da chegada da viatura, Wagner correu e pulou o muro, em comportamento apto a gerar suspeitas.

Assim, os policiais verificaram que Wagner tentava se esconder no terreno vizinho, atrás de uma árvore, mas foi algemado e apreendida em sua posse uma sacola contendo 1 (um) tablete de 727,75 g de maconha, 2 (duas) porções de 10,21 g de cocaína – sendo parte em um dos pinos e o restante em uma sacola plástica - e uma embalagem com diversos pinos de plástico.

Somente após essa apreensão os policiais militares efetuaram a busca domiciliar, mas não encontraram outros entorpecentes além daqueles que estavam com o apelante Wagner logo após ele pular o muro da residência, em clara tentativa de se esquivar das autoridades.

Registre-se que o local era conhecido pelos policiais como ponto de venda de drogas, inclusive pelas informações que já haviam recebido anteriormente.

Por conseguinte, observa-se que a ação policial fora legítima, uma vez que amparada por fundadas razões.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

Portanto, não há falar em ilegalidade, frente ao contexto fático de flagrância, apto a permitir o ingresso de policiais no domicílio da apelante.

A propósito:

“
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. Absolvição em primeiro grau.
Preliminar reconhecida na sentença e agora afastada. Licitude das provas
. Ré que confirmou, em interrogatório judicial, ter franqueado o acesso dos agentes públicos à sua residência.
Diligência iniciada mediante solicitação do Conselho Tutelar diante dos maus-tratos praticados pela acusada diante de sua filha. Encontro fortuito de drogas (serendipidade) no imóvel
.
Crime de tráfico e de maus-tratos permanentes indicando situação de flagrância a autorizar a pronta ação da Polícia independentemente de mandado
. Inteligência dos artigos
5º
,
XI
, da
Constituição Federal
e
150
,
§ 3º
,
II
, do
Código Penal
. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Relatos do policial civil, do guarda municipal e do conselheiro tutelar corroborados pelo acervo probatório. Apreensão de razoável quantidade de cocaína na casa da apelada. Negativa em juízo inverossímil e isolada. Condenação de rigor. Basilar acima do piso diante da conduta social desajustada, desprezando-se circunstância adversa representada pela natureza da droga apreendida. Pedido expresso da Justiça Pública para se reconhecer apenas a primeira vetorial. Quadro adverso e dedicação habitual à traficância inconciliáveis com o privilégio descrito no artigo 33, § 4º, da mesma Lei Extravagante, a par de a situação obstaculizar a substituição da corporal igualmente colidente com a reprimenda. Regime prisional fechado único adequado ao crime de natureza hedionda, ainda mais em face das circunstâncias negativas reportadas às claras incompatíveis com retiro menos severo. Precedentes. Recurso da acusação provido.”
(TJSP, AP N.U 15002849120218260035, Relator: Farto Salles, Data de Julgamento: 19/7/2023, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/7/2023 - grifado)

“PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO (ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. 1) CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFEITA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. 2)
PRELIMINAR DE NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO POR PARTE DA GUARDA MUNICIPAL
. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.
TESE AFASTADA
.
DILIGÊNCIA DECORRENTE DE UMA SOLICITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. SUSPEITA DE MAUS-TRATOS. PRESENÇA DE DROGA CONSTATADA EM RAZÃO DA DENÚNCIA. DELITO PERMANENTE. FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA
. EX VI. DO ART. 5, XI, CF E ARTS. 302, INC. I E 303, CPP. PRELIMINAR REJEITADA. 3) - DO MÉRITO. DELITO DE TRÁFICO. PLEITOS ALTERNATIVOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. TESES AFASTADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E INSOFISMÁVEL QUANTO A MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO. PALAVRA DOS GUARDAS MUNICIPAIS. VALIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVAS HÁBEIS A COMPROVAR QUE A DROGA APREENDIDA SE DESTINAVA AO CONSUMO PESSOAL. VERSÃO DO APELANTE ISOLADA NOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 156, CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. 4) DA PENA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. TESE AFASTADA. RÉU QUE SE DEDICAVA AS ATIVIDADES CRIMINOSAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. REPRIMENDA ESCORREITA. APENAMENTO MANTIDO. 5) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO ATUANTE NO PRESENTE APELO. ACOLHIMENTO. REMUNERAÇÃO ESTABELECIDA COM FULCRO NA RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 13/2016 – PGE/SEFA. Apelação Criminal nº 0021506-79.2017.8.16.0013 RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO”
(TJPR, AP N.U 0021506-79.2017.8.16.0013, Relator: Desembargadora Sônia Regina de Castro, Data de Julgamento: 24/5/2018, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/5/2018 - grifado)

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, REJEITO a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos visam, em síntese, à absolvição dos delitos de tráfico e associação para o tráfico ou a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

A denúncia narrou o que segue, ID. 204934704:

“(...) Fato 1: Artigo 33 e 35, caput, da Lei n°11.343/2006

Até o dia o dia 31 de março de 2023, por volta das 10h10min, em residência particular, localizada na Rua Felicidade, n° 411, Bairro Maracanã, Barra do Bugres/MT, os denunciados WAGNER MARTINS COSTA e JHENYFFER WINY SOUZA OLIVEIRA DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, associaram-se em 2 (duas) pessoas para o fim de praticar o comércio de entorpecentes, bem como na referida data, tinha em depósito e guardavam, substância entorpecente consistente em 02 (duas) porções com massa bruta de 10,21 g de cocaína e 01 porção com massa bruta de 727,75 g de maconha, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.88546 (ID. 115334242) e Laudo de Exame Definitivo de Entorpecente n° 551.3.10.9185.2023.109541-A01 (ID. 115334277).

Fato 02: Artigo 129, § 9º do Código Penal c/c artigo 61, II, ‘e’ e ‘f’, ambos do Código Penal

Nas mesmas circunstancias de tempo e local do fato 01, a denunciada JHENYFFER WINY SOUZA OLIVEIRA DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta ofendeu a integridade corporal do infante Heitor Nicollas Silva Rodrigues (02 anos), conforme Boletim de Ocorrência n° 2023.88546 e Requisição de Perícia n° 2023.15.14132.

DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Infere-se dos autos que, a equipe policial foi acionada pelo conselho tutelar com a informação de que uma criança estava sofrendo agressões por parte da sua genitora, razão pela qual se deslocou até o local dos fatos.

Ato contínuo, ao chegar na residência e entrar em contato com a mãe da criança, a denunciada JHENYFFER esta confessou ter agredido o infante Heitor Nicollas Silva Rodrigues, que possui apenas (02 anos) de idade, motivo seria o qual a criança chora muito e isso incomoda a denunciada.

Destrate, o infante apresentava lesões pelo corpo proveniente das agressões sofrida e ficou sob cuidados do conselho tutelar.

Nesse ínterim, ao ser indagada acerca do homem que reside com a denunciada, esta informou ser seu namorado, o denunciado WAGNER e que este teria pulado o muro dos fundos quando percebeu a aproximação da equipe policial.

Desse modo, ao verificar a casa vizinha, a equipe visualizou o denunciado WAGNER tentando esconder uma sacola atrás de uma árvore, dentro da sacola foi encontrado 01 (um) tablete com massa bruta de 727,75 g de substância análoga a maconha, 02 (duas) porções com massa bruta de 10,21 g de substância análoga a cocaína e uma embalagem com diversos pinos de plástico, entorpecentes para venda e distribuição, consoante Auto de Apreensão n° 2023.16.125749.

Ao ser indagado acerca dos entorpecentes, o denunciado WAGNER este informou ser para venda, que utiliza o local para o comercio de entorpecentes juntamente da sua convivente a denunciada JHENYFFER, e também relatou fazer parte da facção criminosa primeiro comando da capital ‘PCC’ e que adquiria o ilícito de outros membros do ‘PCC’.

POSTO ISSO, o Ministério Público denuncia a Vossas Excelências WAGNER MARTINS COSTA e JHENYFFER WINY SOUZA OLIVEIRA DA SILVA com incursos nas sanções do artigo 33 e 35, caput, da Lei n°11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal e JHENYFFER WINY SOUZA OLIVEIRA DA SILVA pela pratica do delito tipificado no artigo 129, § 9º do Código Penal c/c artigo 61, II, ‘e’ e ‘f’, ambos do Código Penal, requerendo seja a presente denúncia autuada, notificando-se os denunciados para oferecer defesa preliminar, após o recebimento da denúncia, citação dos réus para comparecerem à audiência de instrução e julgamento, oitiva de testemunhas e produção de todas as provas em direito admitidas, observando-se o procedimento especial previsto no art. 55 e seguintes da Lei de Drogas. (...)”
(
sic
).

A materialidade
delitiva está comprovada diante do Boletim de Ocorrência, ID. 204934663, do Auto de Apreensão, ID. 204934667, Relatório de Investigação nº 2023.13.25520, ID. 204934668, e Laudo de Exame Definitivo de Entorpecente nº 551.3.10.9185.2023.109541-A01, ID. 204934698.

O exame técnico consignou a apreensão de 727,75g de maconha, em um tablete de embalagem plástica transparente, bem como 10,21g de cocaína, armazenada em embalagens plásticas.

A apelante Jhenyffer Winy Souza Oliveira da Silva permaneceu em silêncio na Delegacia de Polícia (ID. 204934677), mas em Juízo alegou que a casa em que os fatos ocorreram era do apelante Wagner Martins Costa, tendo ido lá
“só para passar a noite com ele”
e que desconhecia a existência da droga apreendida:

“O conselho tutelar chegou lá e eu realmente afirmei que eu dei uma chinelada nele só, ficou a marca a hora que a conselheira chegou estava sim a marca, só foi uma chinelada e não foi maus-tratos porque não estava com lesão no corpo, foi só uma chinelada mesmo, não tinha maus-tratos ali, PROMOTOR: e essa droga que foi apreendida? RÉ:
a droga não era minha, a droga era do Wagner, a casa também não era minha eu só fui lá para passar uma noite com ele
, PROMOTOR: a senhora não estava em prisão domiciliar? RÉ: sim, PROMOTOR: mas era lá a residência que a senhora tinha que ficar? RÉ: não, PROMOTOR: e a senhora tinha sido presa com droga não era? RÉ: sim, PROMOTOR: a senhora e o Wagner é marido e mulher? RÉ: não, PROMOTOR: era só namorado? RÉ: sim, PROMOTOR: fazia quanto tempo que vocês estavam juntos? RÉ: dois meses, PROMOTOR: da outra vez que você foi presa você estava com ele ou não? RÉ: não, estava sozinha, PROMOTOR: e
essa história que os policiais falaram que ele é ligado a organização ao PCC, é verdade isso? RÉ: sim, ele é ele é
, PROMOTOR: a senhora já tinha visto droga lá com ele? RÉ:
não, eu não sabia daquela droga
(...).”
(
sic
, transcrição extraída das alegações finais do Ministério Público, ID. 204934760 - grifado)

Na fase policial, o apelante Wagner Martins Costa assumiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos, informando que os adquiriu do “PCC” para revenda:

“(...) QUE o Interrogando alega que
a droga apreendida pelos Policiais Militares lhe pertence e que a compra de um dos membros do PCC para revender nesta cidade
, alegando também que a maconha do CV não presta, ‘só lixo’; QUE o Interrogando não sabe informar o nome da pessoa da qual adquire a maconha e a cocaína para revender; QUE o Interrogando sabe que sua amásia JHENYFFERN WINY realmente deu uma chinelada em sua filha; QUE o Interrogando alega que
compra os pinos plásticos apreendidos através da internet (mil pinos a R$ 200,00) e paga o valor der R$ 1.900,00 por 100,00 gramas de cocaína e a quantia de R$ 1.400,00 por quilo
; QUE o Interrogando alega que
pulou o muro para a casa vizinha quando viu a aproximação dos policiais militares
;”
(
sic
, ID. 204934672)

Por sua vez, na audiência de instrução, Wagner alegou estar
“guardando os entorpecentes”
e destacou que a casa na qual os policiais entraram era da apelante Jhenyffer:

“Eu tinha pegado a droga pra eu guardar senhor, no momento a droga nem foi apreendida na casa da Jheniffer, eu peguei no dia 31 que dá numa quinta-feira, PROMOTOR: a droga você estava guardando? RÉU: verdade, exatamente, nenhum momento ela foi apreendida na minha mão, ela estava debaixo de uma pia, aí os policiais me bateram aí até aquele momento que eu levei eles até debaixo da pia pra eles tá pegando a droga, em nenhum momento a droga foi apreendida na casa da Jheniffer e que
tinha pegado a droga pra guardar, que eu estava ficando na casa dela,
que eu sou usuário né e um pedaço eu tinha pegado pra eu fumar, (...), PROMOTOR: mas aquela droga tudo era para você fumar? RÉU: não senhor,
eu estava guardando ela e tinha pegado uma quantidade pequena pra eu fumar e pegado outra quantidade em dinheiro
, PROMOTOR:
você estava recebendo pra guardar droga lá é isso?
RÉU:
eu tinha recebido um dinheiro senhor e só foi aquela vez também
, PROMOTOR: e as duas porções de cocaína? RÉU:
foi a maconha e a cocaína e uma quantidade de pino né
, PROMOTOR: o senhor falou mesmo que era do PCC, que o senhor pegou essa droga do PCC é isso? RÉU: em nenhum momento eu falei que era integrante do PCC, porque em 2019 eu tinha sofrido um ataque do comando vermelho né, que tentaram tirar minha vida, aí pelo fato deu não ter convivência na cadeia de Barra do Bugres que é tudo comando vermelho, eu vim acabando falar isso daí pra eu não cair naquela cadeia que correria risco de vida, PROMOTOR: o senhor está preso aonde? RÉU: Várzea Grande, PROMOTOR: o bebe não era seu filho né? RÉU: não senhor, PROMOTOR:
aquela casa que você estava era sua?
RÉU:
era da Jheniffer,
PROMOTOR:
ela que tinha alugado a casa? RÉU: não sei era alugada ou era da vó dela,
PROMOTOR:
o senhor estava morando naquela casa?
RÉU:
eu ia lá de vez em quando e ficava com ela
, PROMOTOR: o senhor morava onde? RÉU: Rua João Nilo, atrás da UPA ali, era bem próximo, PROMOTOR: a Jheniffer não era sua esposa, mulher né, era mais namorada é isso? RÉU: nós estava se conhecendo senhor (...).”
(
sic
, transcrição extraída das alegações finais do Ministério Público, ID. 204934760 - grifado)

Ainda que o apelante tente assumir isoladamente a autoria do tráfico de drogas, verifica-se que Jhenyffer Winy Souza Oliveira da Silva também praticava o delito, conforme demonstrado pelos depoimentos dos policiais militares, nas duas fases da persecução penal.

Vejamos.

Os policiais militares Anderson Souza Shwartz e Juliano Marcio Andrade Batista descreveram, na Delegacia de Polícia, como encontraram os entorpecentes na posse do apelante Wagner Martins Costa, após ele ter pulado o muro da residência de Jhenyffer e fugido para o terreno vizinho:

“QUE ESTA GU PM FOI INFORMADA VIA RÁDIO A RESPEITO DE UMA OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA, QUE UMA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR ESTARIA AGUARDANDO A GU PM NO LOCAL. QUE DE IMEDIATO FOI FEITO DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL, QUE AO APROXIMAR DA RESIDÊNCIA, FOI ESTABELECIDO CONTATO COM AS CONSELHEIRAS E ELAS DISSERAM QUE HAVIA UMA MULHER E UM HOMEM NA RESIDÊNCIA E QUE TAMBÉM HAVIA UMA CRIANÇA E QUE ESTA CRIANÇA HAVIA SOFRIDO AGRESSÕES POR PARTE DE SUA MÃE. FRENTE A ISSO FOI FEITO O ADENTRAMENTO NO LOCAL E ESTABELECIDO CONTATO COM A MÃE DA CRIANÇA SENHORA JHENYFFER WINY SOUZA OLIVEIRA DA SILVA, QUE CONFESSOU TER AGREDIDO SEU FILHO HEITOR NICOLAS SILVA RODRIGUES DE APENAS DOIS ANOS COM UM CHINELO, QUE O MOTIVO DAS AGRESSÕES SERIA PORQUE ELE CHORA MUITO E ISSO INCOMODA ELA,
AO QUESTIONAR A RESPEITO DO HOMEM QUE ESTAVA NA CASA, ELA DISSE QUE ERA SEU NAMORADO WAGNER MARTINS COSTA E QUE ELE HAVIA PULADO O MURO DOS FUNDOS QUANDO PERCEBEU A APROXIMAÇÃO DA VIATURA
.
DIANTE DISSO A GU PM AO VERIFICAR A CASA VIZINHA DOS FUNDOS, VISUALIZOU O SUSPEITO COM UMA SACOLA, TENTANDO ESCONDER ATRÁS DE UM PÉ DE ACEROLA, ATO SEGUINTE FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO E ENCONTRADO DENTRO DA SACOLA QUE ESTAVA COM ELE UMA BARRA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, UMA PORÇÃO PEQUENA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA E DIVERSOS PINOS DE PLÁSTICO (MATERIAL UTILIZADO PARA EMBALAR COCAÍNA PARA VENDA
), QUE AO SER INDAGADO A RESPEITO DO ENTORPECENTE,
ELE DISSE QUE SERIA PARA VENDA, QUE UTILIZA O LOCAL PARA O COMÉRCIO DE ENTORPECENTE JUNTAMENTE COM A SUSPEITA,
QUE AO SER QUESTIONADO SOBRE AS AGRESSÕES A CRIANÇA, ELE NEGOU TER AGREDIDO QUE SOMENTE JHENYFFER AGREDIU A CRIANÇA. QUE AO INDAGAR SENHORA JHENYFFER SE HAVIA MAIS DROGA NO LOCAL, ELA DISSE QUE SÓ ERA AQUELA QUANTIDADE, QUE SÓ HAVIA UM MÊS QUE FAZIA O COMÉRCIO DE ENTORPECENTE JUNTO COM O SUSPEITO, AO SER INDAGADA QUAL FACÇÃO PERTENCIA ELA E O SUSPEITO, ELA DISSE QUE ELES SÃO DO PCC, QUE A SUSPEITA FAZ USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. QUE A CRIANÇA APRESENTAVA LESÕES PELO CORPO PROVENIENTE DAS AGRESSÕES, QUE A CRIANÇA FICOU SOB OS CUIDADOS DO CONSELHO TUTELAR. DIANTE DOS FATOS OS SUSPEITOS FORAM CONDUZIDOS PARA DELEGACIA LOCAL ONDE FOI CONFECCIONADO O BO E POSTERIORMENTE ELES FORAM ENTREGUES NA DELEGACIA LOCAL SEM LESÕES CORPORAIS;”
(
sic
, ID. 204934669; ID. 204934670 - grifado)

Juliano Marcio Andrade Batista frisou novamente, perante autoridade judicial, que a sacola com a maconha, cocaína e pinos estava na mão do apelante no momento do flagrante. Destacou também que Wagner admitiu estar morando no local para realizar o comércio de drogas:

“A gente estava em patrulha quando foi solicitado pelo conselho tutelar a respeito de uma ocorrência de maus-tratos contra uma criança, ai a gente chegou até o endereço lá, na denúncia o conselho tutelar disse que a mulher estava com um rapaz, chegando lá só estava a mulher que é a Jheniffer né, ai vimos a criança e a mulher,
ai perguntamos onde estava o outro rapaz e ela disse que tinha pulado o muro dos fundos
,
foi quando a gente foi visualizar no muro dos fundos ele estava escondido atrás de uma arvorezinha com uma sacola na mão, ai pulamos o muro e fizemos a abordagem dele, dentro dessa sacola que ele estava tinha esses entorpecentes, maconha, pinos de embalar cocaína, e porções de cocaína,
ai a gente também acompanhou o conselho na questão da denúncia de maus-tratos contra a criança, o conselho também identificou lesões na criança que tinha sido agredida, ai conduzimos todo mundo para a delegacia a respeito dessa situação ai, PROMOTOR: e quando abordaram o réu com essas drogas o que ele alegou? TESTEMUNHA:
ele confessou que era para o tráfico, venda e comércio de drogas, e que
ele estava morando ali naquele lugar para fazer o comércio de droga
, até falou que pertencia a facção PCC
, PROMOTOR: ele falou se veio de fora ou é aqui da Barra mesmo? TESTEMUNHA: ele é de Barra do Bugres mesmo Doutor, ele tinha ficado um período fora da Barra, ele é conhecido no meio Policial, ele ficou um tempo fora mas retornou nesse período que ele foi preso (...);”
(
sic
, transcrição extraída das alegações finais do Ministério Público, ID. 204934760 - grifado)

Na mesma linha, o agente público Anderson Souza Shwart confirmou a narrativa de Anderson, frisando não ter dúvidas de que Jhenyffer Winy Souza Oliveira da Silva participava do tráfico de drogas, especialmente porque já haviam recebido informações de comércio no local – residência de Jhenyffer -, a qual inclusive estava em prisão domiciliar por prática anterior de tráfico de drogas

“Nessa data eu estava compondo a guarnição de serviço juntamente do sargento Juliano, e recebemos uma solicitação de apoio do conselho tutelar, visto que teriam recebidos uma denúncia de que a Jheniffer teria agredido o filho, ai atendendo a demanda do conselho tutelar deslocamos até a residência, chegando lá na casa nos deparamos com a Jheniffer,
as conselheiras já tinham falado que era um casal, a Jheniffer mais um suspeito e a criança
, ai nos deparamos somente com a Jheniffer e a criança e ela narrou que realmente tinha agredido a criança, que a criança estava chorando, ela estava irritada e acabou batendo na criança,
perguntado ai a respeito do suspeito que estava na residência ela falou que o suspeito correu com a chegada da guarnição e tinha pulado o muro do fundo, de imediato deslocamos para o fundo do quintal seguindo as pegadas do suspeito que tinha corrido, ao subir em cima do muro nos deparamos com o suspeito Wagner tentando esconder atrás de um pé de acerola
, ai a guarnição pulou o muro e localizamos o suspeito Wagner, fizemos a detenção do mesmo, algemamento, e
com ele foi localizado uma sacola, que ele estava tentando esconder, uma sacola com uma barra de substância análoga a maconha, uma porção de cocaína, vários pinos utilizados para fazer o embalo e comércio dessa cocaína, e lembrando que a suspeita Jheniffer já tinha sido envolvida em uma situação de tráfico alguns dias antes
,
a respeito de entorpecentes que estavam sendo guardados sob cuidados dela,
ai retornamos na residência e fizemos mais buscas porém mais nada foi localizado, ai os suspeitos foram conduzidos e a criança ficou sob responsabilidade do conselho tutelar; PROMOTOR: em que momento vocês encontraram as drogas? TESTEMUNHA: junto com o suspeito Wagner Doutor, ele estava com uma sacola e dentro desta sacola foi localizado aí todo material vinculado, uma barra de substância análoga a maconha, uma porção de cocaína, e dezenas de pinos para fazer embalo dessa cocaína, PROMOTOR: quando vocês chegaram na residência o Wagner estava fugindo do local? TESTEMUNHA: isso Doutor, no momento que nós chegamos na residência as conselheiras já tinha nos relatado que havia um casal na residência e a criança que supostamente teria sido agredida pela mãe, após conversa com a mãe
foi questionado a Jheniffer sobre o seu companheiro que estava na residência, ai que ela relatou que ele tinha corrido e pulado o muro do fundo do quintal, ai deslocamos até o fundo do quintal e no que subimos em cima do muro deparamos com o suspeito Wagner no quintal dos fundos
, atrás de um pé de acerola, ai momento que nós pulamos o muro e fizemos a detenção do suspeito, PROMOTOR: e
ele estava com esse saco cheio de drogas?
TESTEMUNHA:
isso, uma sacola de entorpecente
; PROMOTOR: aí vocês indagaram ele sobre essa droga? TESTEMUNHA? Foi perguntado sim
e ele falou que utilizava ali a residência pra fazer o comercio de entorpecentes
, que era faccionado ao PCC, e a
gente já tinha denúncia sobre aquela localidade a respeito do tráfico de entorpecentes
, mas até então não tínhamos conseguido fazer a abordagem de nenhum suspeito naquela localidade, mas ai diante da situação que nós já estávamos lá na residência e após ter feito a detenção dos dois suspeitos, fizemos as buscas porém na residência nada mais foi localizado, somente o material que estava em posse do Wagner (...);”
(
sic
, transcrição extraída das alegações finais do Ministério Público, ID. 204934760 - grifado)

Portanto, em que pese o pleito absolutório, as autorias do crime de tráfico de drogas atribuídas a Jhenyffer Winy Souza Oliveira da Silva e Wagner Martins Costa estão devidamente comprovadas pelas narrativas dos policiais militares, somadas à confissão do apelante e à apreensão de 1 (um) tablete de 727,75g de maconha, 2 (duas) porções de 10,21g de cocaína e 1 (uma) embalagem com diversos pinos de plástico, usualmente utilizados para separação e venda de cocaína.

Destaco entender pela validade dos depoimentos prestados por policiais quando coerentes, como
in casu
, em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações - função de tamanha relevância - para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

Ademais, não há sequer indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do réu, de modo que os testemunhos de agentes policiais são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No que tange ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, não somente em razão das substâncias apreendidas (56,59 gramas de ‘crack’), mas também diante da prova testemunhal.

2. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

3. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.877.158/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA USO PRÓPRIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. In casu, a condenação pelo delito de tráfico foi embasada na apreensão de drogas e nas provas colhidas nos autos, especialmente nos depoimentos dos ‘policiais militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do réu [apresentando], desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o réu efetivamente trazia drogas no dia dos fatos, para fins de mercancia’.

2. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006, ‘não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente’ (AgRg no HC n. 762.132/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022). (...)

‘[...] os depoimentos dos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação do recorrente, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova [...]’.”
(AgRg no AREsp n. 2.467.220/MG, Rel. Ministro Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT], Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 6/3/2024)

Registre-se que não é necessário que os acusados sejam surpreendidos comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Em conclusão, é inadmissível a pretendida absolvição da imputação de tráfico de entorpecentes em favor de ambos os apelantes.

Por outro lado, a tipicidade do artigo 35 da Lei 11.343/06 não é de fácil identificação e, por isso, é importante que o julgador demonstre precisamente a prova que fundamentou seu convencimento, uma vez que a associação para o tráfico exige ajuste de vontade prévio e estabilidade.

A característica de uma associação para o tráfico é a divisão de tarefas. Um cuida da articulação, outro compra, outro transporta, outro distribui, alguns vendem direto ao consumidor.

Ao fundamentar a condenação do crime de associação para o tráfico, o magistrado singular destacou apenas o seguinte:

“(...) Voltando-se os olhos ao caso concreto, a análise atenta dos autos também indica a existência de elementos seguros para comprovar que os réus estavam, efetivamente, associados para o fim de, mediante conjugação de esforços, realizarem o tráfico de drogas na cidade.

Os policiais militares informaram que as substâncias entorpecentes apreendidas se encontravam embaladas no modo peculiar para mercancia, sendo que os réus praticavam a atividade ilícita de mercancia, como já acima apontado, encontrando-se associados para tanto, conforme informações prestadas pelas autoridades policiais em seus depoimentos em Juízo.

As provas acostadas aos autos não deixam dúvidas de que os réus agiram em conjunto em relação aos fatos descritos na denúncia, contribuindo
cada um de alguma forma para a prática do crime de tráfico, utilizando-se da residência em que localizados para guardar as drogas para sua comercialização, considerando-se ainda o acondicionamento de grande quantidade.

Registro, ainda, que, nos termos do art. 35 da Lei nº 11.343/06, para a configuração do delito em comento basta a associação de 2 (duas) pessoas, o que se colhe nos vertentes autos pelas provas apresentadas, impondo-se a procedência da denúncia para condenar todos os réus pela prática do referido delito.

Há de se considerar, também, que ‘Os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico são autônomos, sendo possível a condenação pelos dois crimes, em concurso material
’, não sendo o caso de absorção da associação pelo tráfico de drogas (...).”
(
sic,
ID. 204934777 - grifado).

Ocorre que, embora demonstrada a prática da traficância pelos apelantes Jhenyffer Winy Souza Oliveira da Silva e Wagner Martins Costa, não ficou comprovado tratar-se de grupo organizado, com divisão de atividades.

A fundamentação do magistrado sustenta-se apenas nos depoimentos dos agentes policiais. No entanto, não há outros elementos que comprovem efetivamente o eventual vínculo associativo e repartição de lucro, tampouco estabilidade e perenidade.

Importante ressaltar que, pela gravidade do tipo penal, o crime de associação para o tráfico de drogas deve ser bem demonstrado, com provas concretas acerca da estruturação, divisão de tarefas, hierarquia e estabilidade do grupo delitivo.

No caso em tela, as provas apontam apenas para a ocorrência de concurso de pessoas, com a prática do crime sem estrutura ou organização formal efetivamente demonstrada.

Assim, não caracterizada a associação para a prática da traficância, os apelantes devem ser absolvidos em relação a esse delito, por insuficiência de provas.

A propósito, colaciono julgados deste e. Tribunal:

“(...) A caracterização da traficância em conjunto com outros agentes não evidencia, por si só, a societas sceleris, ou seja, o vínculo associativo permanente com divisão de tarefas para mercancia de drogas.

Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância’ [Enunciado Orientativo n. 5]. (...)”
(TJMT, AP N.U 1000391-33.2019.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

“(...) ‘Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico” (TJMT, AP Nº 0024157-74.2013.8.11.0042).’ (...)”
(TJMT, Ap. 1003762-49.2022.8.11.0003, DES. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023).

“(...) Os requisitos para a configuração do crime de associação para o tráfico de entorpecentes não estão preenchidos, mormente porque não se tem descrição detalhada da organização criminosa estabelecida, indicação de líder e demais componentes, informações do modus operandi ou elementos mínimos que apontem o caráter permanente da suposta associação.”
(N.U 1003318-19.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)

Em conclusão, subsiste apenas a condenação por tráfico de drogas.

Noutra ótica, analiso o pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06 de forma conjunta, diante da similaridade fático-jurídica dos apelantes.

Verifica-se que o magistrado analisou a concessão da benesse do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º) e a afastou nestes termos:

“(...) A propósito,
deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06
, vez que a quantidade de drogas apreendidas e o contexto fático evidenciam a dedicação do (a) agente à atividade criminosa, tanto que na mesma ocasião restou condenada pelo crime de associação para o tráfico, impedindo, assim, a concessão do benefício. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: ‘A configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, porquanto evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa. Precedentes. In casu, mantido o decreto condenatório pela prática do crime tipificado no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006, inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.’ (Agrg no AResp 2.084.889/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022) (...).”
(
sic
, ID. 204934777)

Com efeito, para a concessão da minorante do tráfico privilegiado, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos.

Em que pese ambos tenham sido absolvidos do crime de associação para o tráfico, a quantidade, natureza e variedade dos entorpecentes – 1 (um) tablete de 727,75g de maconha, 10,21g de cocaína divididos em 2 (duas) porções, sendo uma em um pino e o restante em sacola plástica – somadas à apreensão de apetrechos usualmente utilizados para preparar e vender a cocaína [diversos pinos vazios de plástico], são aptos para demonstrar que os apelantes se dedicam a atividades criminosas de forma habitual.

Nesse sentido é o Enunciado Criminal 30 deste e. Tribunal:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.”

Logo, inviável a aplicação da benesse do tráfico privilegiado para ambos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento, a pena restante de Jhenyffer Winy Souza Oliveira da Silva – 5 (cinco) anos de reclusão, 4 (quatro) meses de detenção e 500 (quinhentos) dias-multa –, somada à primariedade e ausência de circunstâncias negativadas na primeira fase da dosimetria recomenda a adoção do semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, § 3º, do Código Penal.

Por fim, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena restante de Wagner Martins Costa – 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa – conforme orientação do art. 33, § 2º, “b”, § 3º, do Código Penal.

À vista do exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, para absolver Jhenyffer Winy Souza Oliveira da Silva e Wagner Martins Costa da imputação prevista no artigo 35 da Lei 11.343/06, com amparo no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como readequar o regime inicial de cumprimento de pena de Jhenyffer Winy Souza Oliveira da Silva para o semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024